Tribunal: TJMT
Processo: 1009641-80.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009641-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JONATHAS WILLIAN DIAS DE SOUZA - CPF: 007.804.351-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1009641-80.2021.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravado:
Jonathas Willian Dias de Souza

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL FIXADA DE OFÍCIO PELO JUIZ

– ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO POR AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR FIXADO RAZOÁVEL -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. ”

In casu, a perícia foi fixada de ofício pelo juízo, sendo devido o rateio da remuneração do perito.

A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1009641-80.2021.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravado:
Jonathas Willian Dias de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. decisão proferida pela
MMª.
Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT que lhe move Jonathas Willian Dias de Souza, determinou a realização de perícia médica, fixando os honorários periciais em R$1.000,00 (mil reais), consignando que sendo a parte autora beneficiária da AJG, a sua cota-parte deverá ser paga pela ré, caso o pedido seja procedente; na hipótese da improcedência do pedido, o Estado deverá arcar com a cota-parte da autora.

Aduz a agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, no caso específico dos autos cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Segue sustentando que a agravado é beneficiário da justiça gratuita, motivo pelo qual cabe ao Estado arcar com a produção da prova pretendida. Alega que a verba honorária pericial foi fixada em montante elevado, mormente pelo grau de dificuldade da perícia que será realizada. Defende a presença da probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano e a irreversibilidade da medida. Pugna pela antecipação da tutela recursal.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 90026481).

Sem informações do juízo.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 91824971).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1009641-80.2021.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravado:
Jonathas Willian Dias de Souza

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jonathas Willian Dias de Souza
ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório
- DPVAT
contra a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em razão do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 24 de janeiro de 2020.

A douta magistrada
a quo
determinou a realização da prova pericial, fixando os honorários periciais em R$1.000,00 (mil reais), determinando o rateio das despesas entre as partes, nos termos do art. 95, do CPC, consignando ainda que por se tratar o autor de beneficiário da justiça gratuita,
os honorários periciais, na proporção de 50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado.

Contra essa decisão insurge a agravante, aduzindo que nos termos do art. 373, I, do CPC, cumpre ao autor a comprovação da invalidez permanente alegada, bem como o pagamento das despesas inerentes ao ato. Assevera que a incumbência de custear a perícia médica é do Estado, tendo em vista que o agravado é beneficiário da justiça gratuita.

Segue sustentando que a verba honorária pericial foi fixada em montante elevado, mormente pelo baixo grau de complexidade da perícia que será realizada. Pugna pela reforma da decisão, para que o ônus seja suportado integralmente pela parte autora. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários periciais para o montante de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente, mister se faz constar que apesar de competir ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, verifico que a realização da prova pericial foi determinada de ofício pela d. magistrada.

Desse modo, no que se refere ao custeio da prova técnica, o art. 95, caput, do CPC, dispõe que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

Ora, no caso vertente, repiso, a perícia foi determinada de de ofício pela magistrada, sendo devido o rateio da remuneração do perito.

Em situações análogas já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS –

ÔNUS DA SEGURADORA EM PAGAR 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR ARBITRADO – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”
(RAI n. 1024399-98.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT -

HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DEVIDO - ART. 95 DO CPC – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA -

OBSERVÂNCIA AO ART. 95, §3º, DO CPC, E À RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO INFUNDADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, os respectivos honorários devem ser rateados entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.

Conforme §3º desse mesmo dispositivo, quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, a perícia poderá ser “I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Não comporta minoração a quantia arbitrada para a remuneração do perito se é razoável, adequada e condizente com a aplicada pelos Tribunais em situações análogas.”
(RAI n. 1001008-80.2021.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.03.2021 - negritei)

Visto isso, no que se refere ao pedido de minoração dos honorários periciais, entendo que o
quantum
arbitrado deve ser mantido.

É cediço, que a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

Dessa forma, no caso dos autos, a perícia a ser realizada destina-se a verificar, basicamente, a existência de invalidez permanente, bem como o seu grau, a fim de comprovar os fatos narrados na inicial e definir os limites da indenização securitária pleiteada.

Destarte, ao contrário do que aduz a agravante, o valor fixado não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que, não se verifica nos autos motivo plausível que justifique a redução da verba pericial arbitrada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO – RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que autora e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 2.
A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos
.
3.
Não sendo o valor dos honorários periciais aberrante ou manifestamente desproporcional, cuja a incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, nada justifica a modificação do quantum arbitrado pelo juiz de origem.”

(TJMT, RAI n. 1026287-05.2020.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.03.2021 - negritei)

“SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA. SALÁRIO DO PERITO. FIXAÇÃO QUE SE REPUTA RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO. A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$ 1.200,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução.”
(TJSP, RAI n. 2030027-97.2021.8.26.0000, 31ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Antônio Rigolin, j. 10.03.2021)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021